Tribunal: TJSP
Processo: 1003096-69.2024.8.26.0097
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Rui Porto Dias
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP1);
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. Associação não reconhecida pela autora e não comprovada pela ré. Revelia. Descontos indevidos. Sentença de procedência. Irresignação da autora pedindo majoração dos danos morais. Não cabimento. Quantum indenizatório que deve ser fixado em observância à razoabilidade e proporcionalidade, sem acarretar

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. Associação não reconhecida pela autora e não comprovada pela ré. Revelia. Descontos indevidos. Sentença de procedência. Irresignação da autora pedindo majoração dos danos morais. Não cabimento. Quantum indenizatório que deve ser fixado em observância à razoabilidade e proporcionalidade, sem acarretar enriquecimento ilícito. Indenização fixada em patamar já elevado, não sendo razoável ou proporcional eventual majoração. Valor de R$5.000,00 (cinco mil reais). Honorários sucumbenciais. Pedido de observância aos valores sugeridos pela OAB. Não acolhimento. Valor que se revelaria abusivo. Natureza meramente orientadora. Precedentes. Honorários bem fixados na forma do art. 85, §2o do CPC, considerando o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. Sentença mantida. Recurso IMPROVIDO.